Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-54.2018.8.11.0030
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000462-54.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RALLIDE CRISTIANO ANDRADE - CPF: 649.976.181-87 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PARTICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LESÃO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rallide Cristiano Andrade contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenou-o ao ressarcimento de R$ 11.080,00, à suspensão dos direitos políticos por 8 anos e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo mesmo período, em razão da utilização de recursos da Câmara para pagamento de dívida particular decorrente de permuta de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha que não compareceu tempestivamente à audiência; (ii) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; e (iii) saber se as provas constantes dos autos demonstram dolo específico apto à configuração de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a ausência de oitiva da testemunha decorre do não cumprimento, pela parte, do ônus de comprovar sua regular intimação e de sua tentativa de ingresso na audiência apenas após o encerramento da instrução, incidindo a consequência processual prevista no art. 455, §§ 1º e 3º, do CPC.

4. O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna o fundamento central da sentença, ainda que de modo sintético, especialmente ao questionar a configuração do dolo específico e a natureza ímproba da conduta.

5. A eventual divergência entre manifestação defensiva apresentada por terceiro em outro processo e depoimento prestado sob compromisso judicial não possui força suficiente para infirmar a prova testemunhal produzida nos autos.

6. As notas fiscais e cheques emitidos em nome da Câmara Municipal, associados ao depoimento testemunhal, demonstram que valores públicos foram utilizados sob a aparência de locação de veículo para saldar dívida particular do agente político.

7. A conduta revela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, pois o agente se valeu da estrutura pública para preservar o próprio patrimônio, em detrimento do erário, configurando dolo específico nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, com enquadramento nos arts. 9º, caput, e 10, I, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a testemunha arrolada pela parte não comparece tempestivamente à audiência e não há comprovação da regular intimação prevista no art. 455, § 1º, do CPC.

2. A impugnação do fundamento central da sentença satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.

3. A utilização de verba pública para pagamento de dívida particular, mediante simulação de despesa administrativa, configura ato de improbidade administrativa quando demonstrada a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, com enriquecimento indevido e lesão ao erário.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 455, § 1º, e 458; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, 9º, caput, e 10, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0012708-77.2023.8.19.0000, Rel. Des. João Batista Damasceno, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1021923-56.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001574-72.2015.8.11.0027, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025, publicado no DJE 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 462-54.2018.8.11.0030

APELANTE:
RALLIDE CRISTIANO ANDRADE

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE NOBRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rallide Cristiano Andrade
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da presente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenou o recorrente:

i) ao ressarcimento de R$ 11.080,00 (onze mil e oitenta reais), correspondentes a locação/permuta de veículos, valor que deve ser atualizado pelo IPCA e juros de mora pela Selic;

ii) A impossibilidade de contratar com o poder público, ou receber benefícios/incentivos fiscais direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 8 (oito) anos;

iii) e, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos.

O recorrente, preliminarmente, argumenta que, a Sentença deve ser anulada em decorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado Singular, no momento da audiência de instrução e julgamento não permitiu a oitiva de uma de suas testemunhas, a indeferir seu acesso na ocasião, o que prejudicou sua defesa.

No mérito, aponta que a testemunha do recorrido, este com quem foi feito o negócio que derivou o suposto ato ímprobo, se contradiz em outros pronunciamentos, a usar como exemplo sua manifestação em outro procedimento, em que pontua não ter recebido nenhuma prestação.

Aponta que, em decorrência dos elementos existentes nos autos, não há como se apontar o dolo específico, este definido no artigo 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/92, introduzido pela Lei nº 14.230/21, logo, deve ser afastada a condenação estipulado no ato sentencial.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, ou a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no ID nº 341240981, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

O Município de Nobres, no ID nº 341240982, também apresenta defesa, a registrar, preliminarmente, que o apelo interposto viola o princípio da dialeticidade, em razão da ausência de correlação das argumentações estabelecidas no recurso, e o ato sentencial. No mérito, rechaça as argumentações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 350659894, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo, ou, alternativamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como registrado no relatório, o recorrente argumenta a preliminar de cerceamento de defesa, a aduzir que o indeferimento da oitiva da testemunha
Aécio Leite de Paula
, prejudicou a defesa, e por esta razão o ato sentencial deve ser anulado, a fim de que se proceda à nova instrução.

Há de se registrar, desde já, que o cerceamento de defesa não ocorreu, embora a testemunha, de fato, não tenha sido ouvida.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a testemunha não se encontrava na audiência de instrução e julgamento, o que, inclusive, foi constatado pelo Juízo, que, no momento de proferir a Sentença oralmente (ID nº 34120975), dispôs algumas circunstâncias.

Inicialmente, registra-se que, a intimação das testemunhas para participarem da audiência é de responsabilidade do causídico, além de que deve ser juntada cópia da correspondência e do comprovante de recebimento, consoante o disposto no artigo 455, § 1º, do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

[...]

Não foram cumpridas as exigências do referido dispositivo, porquanto, o Juízo sequer teria ciência da efetiva intimação, e participação da testemunha, o que não pode frustrar a audiência, já que a falta se deu por questões relativas ao recorrente.

Além desta questão, o apelante argumenta que a testemunha tentou, posteriormente, ingressar na audiência, sendo que sua tentativa foi frustrada por indeferimento do Magistrado de Primeiro Grau.

O Juízo
a quo
dispôs que o ingresso se deu em momento
posterior
à instrução, logo, a tentativa extemporânea de participação da audiência não justifica a anulação do procedimento, pois, como já registrado, a falha não se deu por razões alusivas ao Juízo.

Interessante estabelecer, inclusive, que, o Magistrado de Primeiro Grau registrou que a participação da audiência pode ocorrer de forma virtual ou presencial, sendo que não foi confirmada a participação da testemunha, pela ausência de juntada do comprovante de intimação.

Além de que, observa-se que a audiência deve início às 13h30min (ID nº 341240974), sendo que por extrato de aplicativo de conversas, colacionado pelo próprio recorrente, a testemunha só tentou ingresso às 14h11min, logo, depois de aproximadamente 40 (quarenta) minutos.

Avalia-se, ainda, que, só houve a oitiva de uma testemunha na oportunidade da audiência, este sendo o Sr. José Genival Costa Lima, que durou aproximadamente 17 (dezessete) minutos, porquanto, é certo que a tentativa de ingresso da outra testemunha, de fato, ocorreu de forma extemporânea, após o encerramento da instrução.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESTEMUNHA INFORMADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). PERDA DA PROVA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. MANUTENÇÃO.

1. O advogado tem o ônus processual de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

2. Nos termos do art. 455, do CPC, o advogado pode informar a testemunha acerca da realização da audiência por qualquer meio. No entanto, caso a testemunha não intimada por carta com aviso de recebimento, com cópia da correspondência de intimação, deixe de comparecer à audiência, a consequência legal é a desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º do art. 455, do CPC.

3. Considerando que a testemunha foi informada por aplicativo de mensagem e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, revela-se acertada a decretação da perda da prova, a teor do disposto no § 3º do art. 455, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00127087720238190000 202300217789, Relator: Des(a).

JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 7/6/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 13/6/2023).

Pelo que se confere, então, em decorrência de a intimação não ter ocorrido da maneira formal, indicada pelo artigo 455, § 1º, do Código de Processo Civil, e em razão de a tentativa de ingresso na audiência, por parte da testemunha, ter ocorrido de forma extemporânea, não há nulidade na perda de prova, a indeferimento da oitiva.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, logo,
rejeito
a preliminar ventilada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como estabelecido no relatório, o Município de Nobres, em suas contrarrazões, argumenta que o Recurso de Apelação Cível não impugna de maneira específica as fundamentações estabelecidas no ato sentencial, e por esta razão não deve ser conhecido.

É certo que esta argumentação não prospera.

Ao se verificar o recurso interposto, evidencia-se que, no mérito, o referido tenta desconstituir o caráter do dolo específico, que é o elemento principal para a responsabilização na ação de improbidade.

É certo que não há impugnação específica de todos os elementos que indicaram o dolo, o recorrente, por suas próprias razões, tenta estabelecer que o ato indicado pelo Ministério Público não é ímprobo.

Neste sentido, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal, já que o recurso interposto cumpre sua função de contrapor os fatores que levaram à condenação, e procedência da ação.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVO-TRIBUTÁRIA DO EXPROPRIADO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PELO ENTE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não há ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença.
[...]”

[...]

(N.U 1021923-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/4/2026, Publicado no DJE 5/5/2026)

Não há que se falar, então, na ausência de dialeticidade recursal, na oportunidade em que o recorrente impugna a fundamentação central do ato sentencial, pelo que,
rejeito
a preliminar indicada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rallide Cristiano Andrade
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da presente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

De acordo com o que foi apontado, o mérito se resume à observação da contradição da testemunha, e a ausência de dolo específico.

Pois bem.

Com relação à testemunha, o recorrente argumenta que esta presta depoimentos de acordo com sua conveniência, uma vez que em outra demanda teria inferido a ausência de pagamentos efetuados pelo recorrente, enquanto na presente demanda apontou a existência de prestações adimplidas.

É certo que, para o melhor entendimento da causa, é necessário estabelecer que o recorrente foi demandado pelo Ministério Público em razão da suposta prática de ato ímprobo, consistente na utilização de verba da Câmara dos Vereadores do Município de Nobres, para pagamento de dívida pessoal.

Narra o Ministério Público que, o recorrente efetuou a permuta de dois veículos com o Sr. José Genivaldo Costa Lima, sendo que o estabelecido pelos pactuantes era a permuta de um veículo marca GM, modelo S10 EXECUTIVE, cor preta, Chassi 9BG138SJ09C413439, pertencente ao recorrente, e o veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CD4X4 SRV, ano 10/11, cor prata, placa NPL 5376, Chassi 8AJFZ29G9B6122835, de propriedade do terceiro.

Além da permuta, o recorrente restaria obrigado ao pagamento de 10 (dez) parcelas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que, de acordo com o indicado pelo Ministério Público, o apelante emitiu cheque em nome da Câmara dos Vereados no montante de R$ 11.080,00 (onze mil e oitenta reais) para a locação do mesmo veículo, sendo que, na realidade, estaria a saldar sua dívida.

A partir desta consideração, prossegue-se com o julgamento.

A tese de que a testemunha é contraditória não se consolida, uma vez que o advogado do referido, em outra demanda, apontou que nenhuma parcela do acordo teria sido adimplida, enquanto na presente ação registra o pagamento de parcelas.

Ocorre que, o outro procedimento, Ação de Anulação de Financiamento c/c Indenizatória e Obrigação de Fazer nº 8010091-18.2015.8.11.0030, ajuizado pelo recorrente contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A, José Genival Costa Lima e Rosenilda Aparecida da Silva, confere-se que realmente houve o referido pronunciamento, no momento da contestação.

É necessário estabelecer, entretanto, que, as circunstâncias do referido procedimento são completamente diferentes da oitiva apresentada neste feito, bem como, o depoimento prestado ao Ministério Público, no Inquérito Civil.

O referido procedimento não tinha por objeto a verificação do pagamento – o que inclusive foi reforçado pelo recorrente, àquela oportunidade – tampouco a origem do pagamento, que são pontos da presente demanda.

Relevante destacar, também, que, embora o depoimento prestado e a oitiva tenham algumas dissonâncias, seria impossível exigir o mesmo relato da testemunha, uma vez que entre ambas as circunstâncias decorreu cerca de 8 (oito) anos.

Destarte, ainda que exista o lapso temporal, ambos os relatos são essencialmente iguais, já que narram a mesma circunstância, e apontam o mesmo ponto.

Neste sentido, não há como se desqualificar ou ignorar o que foi apresentado pelo Sr. José Genival Costa Lima.

Relevante destacar que, para a presente demanda, a contestação, que é essencialmente documento de defesa, não possui o mesmo valor probatório que a oitiva testemunhal, por força do que dispõe o artigo 458 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 458. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado.

Parágrafo único. O juiz advertirá à testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade.

Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento, indício, ou circunstância que descredibilize a testemunha, sendo que há a congruência de sua oitiva e o depoimento prestado anterior, a ser de pouco valor probatório, ou irrelevante, pequeno trecho extraído em sede de contestação em outros autos.

Inclusive, a testemunha, no momento da oitiva, questionado pelo causídico do recorrente acerca desta circunstância, afirma categoricamente que houve o pagamento de parcelas.

Neste sentido, a afirmação de que não teria ocorrido o pagamento, aparentemente, foi uma argumentação com finalidade específica àqueles autos, e, como mencionado, não podem ser transportados de forma simples e automática a esta demanda.

Passa-se, então, a questão do dolo específico.

Não há dúvidas de que, com o advento da Lei nº 14.230/21, mudanças significativas foram estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa – L. 8.429/92.

Destarte, dentre essas mudanças, destaca-se aquela relativa ao dolo, uma vez que, anteriormente, admitia-se, em determinadas hipóteses, que a consciência e a vontade do agente em praticar a conduta ilícita fossem suficientes à configuração do ato de improbidade administrativa.

Hodiernamente, contudo, exige-se a demonstração de que o agente atuou com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a mera voluntariedade da conduta.

Confira-se o que resta disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei de Improbidade administrativa:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

Mesmo em face desta circunstância, é possível averiguar o dolo específico do recorrente.

Veja-se o que foi estabelecido pelo Sr. José Genival Costa Lima, no momento do depoimento ao Ministério Público, no Inquérito Civil (ID nº 183758271 – fls. 59/60):

[...]

Aproximadamente em abril de 2013 realizei um contrato de permuta com o Sr. Rallide Cristiano Andrade, que na época era Presidente da Câmara; no contrato foi combinada a permuta entre dois caminhonetes, sendo uma dela Toyota Hillux e a outra S-10 Executive; o combinado foi eu repassar a Toyota para ele no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ele me repassar a S-10 Excutive
(sic)
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) acrescido de 10 parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); das 10 parcelas combinadas ele fez corretamente o pagamento de 6, sempre em cheques da Câmara; segundo ele me falava o pagamento dos 4 primeiros cheques eram feitos pelo salário dele, ao passo que os outros 2 foi pago a título de ‘locação de veículo’; na verdade não loquei o veículo para ele, mas foi a maneira encontrada para justificar os gastos na Câmara dos Vereadores
;

[...]

Do mesmo modo, no momento da oitiva do referido, a mesma circunstância foi confirmada, inclusive na oportunidade de ser questionado, a testemunha dá mais informações acerca dos cheques que eram entregues, sendo que em determinada circunstância um destes foi entregue por
office boy
, e em outra por parte da esposa do recorrente.

Aliado ao depoimento, e à oitiva, existe robusta documentação a apontar que recorrente efetuou o pagamento de parcelas, por meio da Câmara dos Vereadores de Nobres, sendo que a justificativa utilizada para a utilização de verba pública seria de que o veículo foi locado.

Foram emitidas duas notas fiscais (ID nº 183758271 – fls. 41/44), com a descrição de serviços como sendo
locação de veículos
, em nome da referida casa de leis, constam, ainda, cópias dos cheques – nºs 858392 (ID nº 183758271 – fl. 33) e 858317 (ID nº 183758271 – fl. 36) – ambos com a descrição
pgt de NF
[...]
Ref. Serviço de locação de veículo a esta Câmara
[...].

Neste sentido, as provas documentais colacionadas nos autos, somadas à oitiva da testemunha, dispõe de forma clara que o recorrente efetuou o desvio de verba da Câmara dos Vereadores do Município de Nobres, para o pagamento de dívida pessoal, a configurar enriquecimento ilícito e lesão ao erário
.

O artigo 9º,
caput
, e 10, I, ambos da LIA, dispõem:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

Neste sentido, é necessária a manutenção do ato sentencial, pelas fundamentações delineadas nesta decisão, e, repise-se, ante a constatação do desvio de verba dos cofres públicos para pagamento de dívida particular, o que configura enriquecimento ilícito, na forma de manutenção de seu próprio patrimônio em detrimento do erário, e lesão à administração pública.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOLOSA E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 impõem a exigência de demonstração do dolo específico — consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito — e de dano patrimonial efetivo e comprovado, não se admitindo mais a responsabilização com base em dano presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ (AREsp 2102066/SP).

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa e de prejuízo patrimonial efetivo, sendo inadmissível o dano presumido.

[...]

(N.U 0001574-72.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

A partir do que foi estabelecido, há de se manter a condenação do recorrente, já que, notadamente, participou diretamente de ato ímprobo, a auferir vantagem financeira, e por lesão ao erário a se inserir no que regula o artigo 9 e 10, I, da Lei nº 8.429/92.

Ante o que foi consignado na presente decisão,
REJEITO

as preliminares ventiladas por parte do recorrente e do Município de Nobres, e
DESPROVEJO
o recurso interposto, a fim de manter incólume o raciocínio traçado no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026